Tribunal: TJMT
Processo: 1013474-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0031497-38.2014.8.11.0041, manejado por ABRAHÃO DA SILVA LOURENÇO, ANISIO ZERBINATI, EULY FERNANDES TORTORELLI, CÉLIA CATARINA DE ARRUDA, ELIM DA SILVA, JOÃO BATISTA DA ROCHA, JOÃO CARLOS MALUF, LUIZ ANTONIO LUZZA, PAULO CAMPOS BUZELLI, ERONILDES CORREA DE MORAES, VICENTE CORREA DE MORAES FILHO, SINÉZIO CORREA DE MORAES, UYSIO CORREA DE MORAES, ZENILDES DE MORAES CORREA, HILDA CORREA DE MORAES BIANCARDI, ARAYR CORREA DE MORAES e ERITA CORREA DE MORAES, julgou improcedente a respectiva impugnação.
Para tanto, inicialmente, defende o agravante que o feito deve ser suspenso em razão da discussão travada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.438.263/SP, em que se discute a legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva.
Por essa razão, aduz que o cumprimento de sentença é nulo por ausência de título executivo que o legitime, haja vista que a sentença proferida na ação civil pública abrange apenas os associados ao IDEC e, no caso, a ação coletiva tramitou no Distrito Federal, sem que os agravados tenham outorgado autorização específica para a propositura da demanda pelo referido instituto.
Alega a necessidade de se observar a fase de liquidação de sentença, sendo indevida supressão dessa fase processual sob pena ofensa ao princípio do devido processo legal.
Acusa a existência de excesso de execução, visto que os cálculos apresentados pelos exequentes violam flagrantemente os limites da sentença.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular, ao rejeitar a impugnação, determinou que o agravante efetue o pagamento da quantia de R$ 484.259,20 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), além dos demais consectários legais. Contudo, na espécie, resta fundada dúvida a respeito dos valores apurados, bem como sobre a necessidade ou não de liquidação de sentença.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do pedido do agravante, não sejam causados danos irremediáveis ao executado, em razão de eventuais medidas expropriatórias desnecessárias.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender o trâmite do cumprimento de sentença.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.